Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. ABRANGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. RECONVENÇÃO. PEQUENAS FALHAS NA EXECUÇÃO DA OBRA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
I – Nas relações de consumo, para a execução do serviço, exige-se prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor (art. 39, VI, do CDC).
II – Se a autora não se desincumbiu de comprovar a anuência do réu quanto à abrangência dos serviços e seus valores, não há como acolher a pretensão condenatória.
III – Não é legítima a pretensão do reconvinte à majoração da indenização para reparação das falhas na execução da obra, quando não impugnou os valores estimados no laudo pericial.
IV – A existência de pequenas falhas na execução da obra constitui mero aborrecimento que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral.
V – Negou-se provimento ao recurso do réu/reconvinte. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora/reconvinda.